Tribunal: CARF
Processo: 11040.902225/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.902225/2009-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.789 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2009
PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP OU DE COBRANÇA.
INCOMPETÊNCIA.
Conforme seu regimento interno, o CARF não é competente para apreciar
pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de cobrança.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Sabrina Coutinho Barbosa, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.902225/2009-99
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.789 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902225/2009-99

Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Em análise no presente processo os PER/DCOMP a seguir discriminados, por
intermédio dos quais a pessoa jurídica retro identificada pretendeu a extinção
de débitos utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2003,
com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica realizada pelo SCC- Sistema de Controle de Créditos e
Compensação resultou o Despacho Decisório de fl. 152, que deferiu
parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 10.975,76, e homologou
parcialmente as compensações declaradas a ele vinculadas, da forma indicada
na planilha retro, sob o seguinte motivo: CONSTATAÇÃO DE QUE O SALDO
CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO É INFERIOR AO VALOR
PLEITEADO.
Cientificado do despacho decisório em 21/05/2009 [fls. 161] manifestou a
interessada a sua inconformidade em 22/06/2009, por intermédio do arrazoado
de fls. 162/172, no qual alega, em síntese:
_ “Os créditos apurados e posteriormente compensados com tributos federais
são relativos a valores pagos a titulo de IPI — Imposto sobre Produtos
Industrializados — que incidem sobre produtos adquiridos pela empresa e
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.789 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902225/2009-99

utilizados no processo de industrialização de jornais, que é a atividade
exclusiva da empresa contribuinte”;
_ “E isso nada mais é que a consequência lógica do principio constitucional da
Não-Cumulatividade, destacado no art. 153, § 3o , inciso II, da Constituição
Federal”;
_ “Trata-se da consagração ao Principio da Não-Cumulatividade desta espécie
tributária, não cabendo ao fisco impor restrição ao direito de crédito”;
_ “a origem do crédito que a empresa apurou e procedeu na compensação está
amparado pela legislação que rege a matéria, e isto a própria Receita Federal
do Brasil entende como correto, pois reconheceu parte do crédito”;
_ “todo o crédito tributário objeto da compensação realizada resulta do
pagamento a maior feito pela empresa a titulo de IPI — Imposto sobre
Produtos Industrializados que incide sobre insumos utilizados na
industrialização dos jornais, que é a finalidade e atividade primordial da
contribuinte”;
_ o crédito refere-se ao IPI destacado nas notas fiscais de compra de insumos,
devidamente discriminadas no Registro de Entradas [cujas cópias instruem a
presente manifestação], utilizados no processo de industrialização de jornais;
_ tendo apurado créditos, pretendeu compensar com seus débitos vincendos,
como lhe faculta a lei.’

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
I- SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO INTEGRAL PELO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico e afasta-se a alegação de
imposição de restrição, pelo Fisco, ao direito de crédito, quando se verifica que
todos os créditos escriturados no trimestre-calendário e indicados no PER
foram legitimados na análise eletrônica, resultando a insuficiência do direito
creditório não da glosa de créditos, mas, da constatação, pelo processamento,
de irregularidade no preenchimento dos documentos, em relação à qual o
interessado, mesmo intimado e alertado, permaneceu inerte.

Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
237/250), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando a ocorrência de erro de
fato no preenchimento dos Pedidos de Compensação, tecendo longa exposição sobre o direito
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.789 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902225/2009-99

envolvido na sistemática da não cumulatividade, sobre o direito aos créditos de IPI e sobre o
direito à compensação.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O crédito discutido nos autos advém de Pedido de ressarcimento de IPI, referente
ao 4o trimestre de 2003, cumulado com Pedidos de Compensação. Desde logo, há que se deixar
claro que a lide não versa sobre o crédito pleiteado, pois este foi totalmente reconhecido pela
Unidade de Origem. Contudo, ao entregar as Compensações, a contribuinte tentou compensar
débitos em valor muito superior ao crédito pleiteado.
Compulsando-se os autos, verifica-se facilmente que a contribuinte informou em
todos as Dcomp ́s posteriores a origem do crédito como sendo o PER referente ao 4o trimestre de
2003. Assim, os valores creditórios reconhecidos se limitam aqueles escriturados pelo
contribuinte no 4o trimestre de 2003. Portanto, por isso, não foram suficientes para compensar os
débitos pretendidos.
A ora recorrente asseverou que cometeu erro de fato no preenchimento das
Dcomp ́s e afirmou que às instâncias julgadoras caberia reconhecer tal erro, cometido inúmeras
vezes, e retificar as Dcomp ́s transmitidas, homologando todas as compensações pretendidas.
De pronto, deixo consignado que, a meu sentir, a contribuinte não provou a
ocorrência de erro de fato no preenchimento das Dcomp ́s. Repise-se que foram várias Dcomp ́s
transmitidas com esse suposto erro e, ainda, em momentos diferentes. Ademais, mesmo se
houvesse sido comprovado a existência de erro de fato, não procede o pleito recursal no sentido
de este Conselho retificar as Dcomp ́s transmitidas pela recorrente.
Assim, esclareça-se que, de acordo com o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, este Colegiado não tem dentre as suas atribuições a análise
de pedidos de cancelamento ou de retificação de PER/DCOMP ́s, assim como de cancelamentos
de cobranças.
Por outro lado, deve-se ressaltar que ao atrelar todas as Dcomp ́s ao PER referente
ao 4o trimestre de 2003, a contribuinte impediu que a fiscalização auditasse, mesmo que
eletronicamente, possíveis créditos oriundos de outros períodos. Dessa maneira, não existiram,
de fato, Pedidos de Ressarcimento em relação a outros períodos e, portanto, não existem créditos
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.789 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902225/2009-99

adicionais a serem reconhecidos, além daquele do 4o trimestre de 2003, o qual foi totalmente
reconhecido.
Por fim, mesmo que fosse possível a superação de todos esses óbices, a
contribuinte não carreou ao processo nenhuma prova da existência de eventuais créditos de
quaisquer outros períodos.
Por oportuno, relembre-se que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
No presente caso, a contribuinte não trouxe nenhuma prova aos autos, nem junto
com a Manifestação de Inconformidade, nem com seu Voluntário. Dessa forma, a contribuinte
não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Nessa esteira, considerando-se todo o exposto, voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital